Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não submetida a tese defensiva ao juízo de origem, e, inexistente prova idônea e pré-constituída do direito alegado, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Tendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 315 do Código de Processo Penal.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pelo recebimento da denúncia, pelo modus operandi adotado e pelo histórico penal de crimes praticados com violência e grave ameaça, a indicarem a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, bem como a necessidade de acautelamento da ordem pública.
5. As condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes à revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada aos delitos em apuração, quando somadas, superarem 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido em parte. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.